Tribunal: STF
Processo: ARE 1585463
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Mossoró - RN interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 14):

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE O PRESENTE FEITO E AÇÃO INDIVIDUAIS PROPOSTA NO JUÍZO DE PLANO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE DEMANDAS INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES LEGITIMADAS PARA TANTO. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MÉRITO: PRETENSÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MEDICAMENTOS. DEVER DE ASSEGURAR A SAÚDE DOS CIDADÃOS IMPOSTO GENERICAMENTE AOS ENTES DA FEDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRETENDIDA NA INICIAL QUE PODE SER EXIGIDA ISOLADAMENTE DE QUALQUER UM DESTES. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE RECONHECE. PACIENTES PORTADORES DE PATOLOGIA QUE DEMANDA USO DE TERAPÊUTICA DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ADEQUADO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RESTRIÇÃO ILEGÍTIMA. AFRONTA A DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO CIDADÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 30, inciso VII, 97 e 196 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 16, fls. 7, 15, 16 e 17):

[...]
Assim, por força do encampado na Lei 8080/90, aos Municípios cabem os procedimentos de menor complexidade e o tratamento (medicação) correlato, dentro dos contornos administrativos da descentralização imposta pelo referido diploma legal. Vejamos:
[...]
No caso em comento equivoca-se a Autora em demandar em face do Município de Mossoró, que não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, sendo partes legítimas para figurar na contenta o Estado do Rio Grande do Norte e a União, pelos motivos que passaremos a expor.
A saúde é direito inalienável e indisponível, e cabe ao Estado disponibilizar os meios necessários para concretização desse direito, no entanto cabe a União ou ao Estado do Rio Grande do Norte figurar no pólo passivo nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 196 da CF/88.
Por força do encampado na Lei 8080/90, aos Municípios cabem os procedimentos de menor complexidade e o tratamento (medicação) correlato, dentro dos contornos administrativos da descentralização imposta pelo referido diploma legal. Vejamos:
[...]
In casu, temos um procedimento de alta complexidade com tratamento correlato à doença da requerente, sendo esta uma obrigação da União e/ou dos Estados Membros e não do Município.
Compulsando-se os autos, resta inconteste a atribuição do Estado do Rio Grande do Norte para a realização de tal procedimento, haja vista o próprio ente demonstrar que esse tipo de exame é classificado como de Média Complexidade Ambulatorial III.
[...]
O Município, como sabido, é responsável pelos serviços de atendimento à saúde da população, em que este recebe cooperação técnica da União e dos Estados para esse desiderato, conforme dicção do inciso VII, do art. 30 da Carta Política Nacional.
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 22, fls. 2 e 4, e 6):

[...]
De início, no que tange ao Tema 6/STF (dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grava que não possui condições financeiras para comprá-lo), verifico que a matéria tratada nos autos não se enquadra no referido precedente, uma vez que se trata da realização de procedimento cirúrgico.
[...]
Dessa forma, obtempera-se que para reverter o entendimento firmado por esta Corte, no decisum em vergasta, implicaria, necessariamente, no incursionamento da moldura fático-probatório constante dos autos, o que não é admitido em sede de apelo extremo, face o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF): Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
[...]
Noutra senda, no que diz respeito à indicada contrariedade aos arts. 2º e 5°, II, da CF, concernente à separação dos poderes e ao princípio da legalidade, constata-se que tais matérias não foram objeto de debate específico na decisão recorrida, o que evidencia a ausência do indispensável requisito do prequestionamento. Desse modo, incide, a Súmula 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
[...]
 
Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Mossoró - RN interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 23), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 23, fls. 2 e 3):  
 
[...]
A decisão agravada entendeu que o exame da controvérsia exigiria reanálise do conjunto fático-probatório. Todavia, a matéria devolvida ao STF é eminentemente de direito, consistindo em verificar a necessidade de observância dos critérios constitucionais de hierarquização e descentralização do SUS e a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte e da União no polo passivo, tendo em vista o pleito de fornecimento de itens médicos cuja competência não recai sobre o ente municipal. 
Não se pretende reavaliar laudos médicos ou rediscutir fatos. A premissa fática é incontroversa e consta expressamente do acórdão recorrido.
[...]
2.2. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 282 DO STF 
A decisão agravada aplicou a Súmula 282 do STF, sob o fundamento de que a suposta ofensa aos arts. 2º e 5º, II, da Constituição Federal, não teria sido prequestionada. 
Todavia, o recurso extraordinário apoia-se no art. 196 da Constituição Federal e a necessidade de direcionar a obrigação ao ente competente. Isso porque a responsabilidade constitucional dos entes em matéria de saúde não autoriza o Poder Judiciário a ignorar as regras de legais de repartição de competências do SUS. 
Tal compreensão está clara no Tema 793 da Repercussão Geral:
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido. 
 
Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do TJRN para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o extraordinário não merece ser conhecido.
 
Explico:

Para além dos óbices sumulares corretamente evocados pelo Vice-Presidente do TJRN, impende assentar que, na espécie, se ofensa à Constituição houvesse, seria tão só reflexa ou indireta, porquanto intermediada pelo alegado descumprimento da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. A propósito, seguem os seguintes excertos da peça recursal (eDoc 16, fls. 5, 6, 7, e 17):

[...]
A um, porque a Lei do SUS delimita a atuação de cada ente em seu bojo, e o fornecimento de exames NÃO se enquadra em qualquer das obrigações dos Municípios.
O acórdão não satisfeito em desobedecer a Lei do SUS, ainda faz entender que o aspecto de responsabilidade solidária exposto na mesma induz a uma desequilibrada e desorganizada corrida pelo fornecimento de medicamentos e remédios.
[...]
A Lei do SUS, quando de sua criação, tinha como objetivo planejar e organizar o fornecimento de medicamentos e exames, e, não, o contrário. O que está acontecendo nos dias de hoje é uma desvirtuação do conceito inicial da lei a fim de se atender a propósitos que muitas vezes fogem ao sentido da norma.
[...]
Desta feita, pensar diferente é afastar por completo a incidência da Lei nº 8.080/90, cujo escopo maior era garantir um serviço eficaz, organizado e de complexidade crescente.
[...]
A descentralização da “saúde” adveio com a Lei nº 8.080/90, onde esta desmembrou a cooperação entre os entes federados para a atuação na área da saúde.
[...]

Portanto, aos óbices sumulares já indicados na origem, some-se o referente ao viés meramente reflexo ou indireto da alegada ofensa à Constituição Federal. Nesse sentido, embora em matéria tributária, o precedente do RE 1.430.536 AgR-EDv, cujo acórdão data de 3 de julho de 2025, Relator o Ministro André Mendonça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS -DIFAL. SUFICIÊNCIA DA DISCIPLINA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996. CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 1.331 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão mediante o qual afastada a existência de matéria constitucional na controvérsia sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-Difal) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, sob o fundamento de que a matéria está disciplinada pela Lei Complementar nº 87, de 1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigibilidade do ICMS-Difal em operações interestaduais para consumidor final contribuinte está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87, de 1996, e se a matéria tem estatura constitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.331 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da suficiência da disciplina da Lei tem natureza infraconstitucional, afastando a competência do STF para sua apreciação. 
4. O exame da matéria pressupõe a interpretação de legislação infraconstitucional sobre normas gerais do ICMS, não configurando questão constitucional. 
5. O precedente estabelecido no RE nº 1.499.539-RG/MG vincula a análise da controvérsia, inviabilizando sua rediscussão em sede de embargos de divergência. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Embargos de divergência rejeitados.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente